Tribunal: TJSP
Processo: 1008658-08.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c.c. perdas e danos. Financiamento estudantil. Promessa de pagamento, desde que cumpridos certos requisitos pelo estudante. Autora que não obteve a média mínima individual no exame do Enade, assim como não atendeu o requisito de excelência acadêmica, consistente na média semestral final mínima de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c.c. perdas e danos. Financiamento estudantil. Promessa de pagamento, desde que cumpridos certos requisitos pelo estudante. Autora que não obteve a média mínima individual no exame do Enade, assim como não atendeu o requisito de excelência acadêmica, consistente na média semestral final mínima de 7,0 (sete) pontos na aprovação individual. Descumprimento de obrigação contratual. Desobrigação da instituição de ensino em arcar com o pagamento do FIES. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554136
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008658-08.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante EDICLÉIA
BASTOS GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIDADE DE ENSINO
- SÃO PAULO/CENTRO NOVO (UNIESP S.A), FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS e FUNDO DE INVESTIMENTO
CAIXA UNIESP PAGA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008658-08.2017.8.26.0161 -Voto no
2
Apelação Cível no 1008658-08.2017.8.26.0161 – Diadema
Apelante: Edicléia Bastos Gonçalves
Apelados: Unidade de Ensino São Paulo Centro Novo (Uniesp S.A.), Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados e Fundo de
Investimentos Caixa Uniesp Paga Renda Fixa Crédito Privado Longo
Prazo
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43262)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou improcedente a ação de
obrigação de fazer c.c. perdas e danos. Financiamento estudantil. Promessa de pagamento, desde que cumpridos certos
requisitos pelo estudante. Autora que não obteve
a média mínima individual no exame do Enade,
assim como não atendeu o requisito de excelência
acadêmica, consistente na média semestral final
mínima de 7,0 (sete) pontos na aprovação
individual.
Descumprimento
de
obrigação
contratual. Desobrigação da instituição de ensino
em arcar com o pagamento do FIES. Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 1879/1956) interposta por
Edicléia Bastos Gonçalves contra a sentença (fls. 1872/1876) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Diadema, que julgou
improcedente a ação de obrigação de fazer c.c. perdas e danos, ajuizada por
ela contra União das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo,
Fundo de Investimento Caixa Uniesp Paga Renda Fixa Crédito Privado
Longo Prazo e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados. Preliminarmente, suscita a ocorrência de cerceamento de
defesa. Relata a litigância de má-fé da apelada e da reincidência de seus
patronos na prática de canalizar a litigância de má-fé. Discorre sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008658-08.2017.8.26.0161 -Voto no
3
violação da boa-fé objetiva e da clara violação do direito de informação.
Assevera sobre a nulidade absoluta das cláusulas do contrato Uniesp Paga.
Discorre sobre as cláusulas contratuais. Relata a fiança solidária, de forma
que a apelada é responsável perlo percentual de 15%, em caso de
inadimplência do apelante. Aduz sobre o necessário julgamento com
observância dos acórdãos paradigmas arrolados. Prequestiona a matéria.
Postula o provimento do recurso.
As contrarrazões foram apresentadas por Uniesp S.A
(fls. 1961/1973). Postula o não provimento do recurso.
É a essência do relatório.
De início, vê-se que a preliminar de cerceamento de
defesa se confunde com o próprio mérito e com ele será analisado.
Importante registrar que as longas razões recursais
do autor 77 laudas beira a falta de interesse recursal, vez que praticamente
não ataca a sentença proferida, preferindo tecer alegações genéricas, copiar
decisões de outros autos/precedentes, inclusive debatendo questões que
sequer foram discutidas nos autos, em claro aproveitamento de teses de outros
autos/recursos, sem a devida preocupação ao escopo dos autos.
Alias, o cerceamento de defesa aventado diz respeito
a produção de prova sobre cláusula que sequer foi aventada o
descumprimento (cláusula 3.3) e que não serviu de fundamento para a
improcedência da ação.
Pois bem.
As partes firmaram Contrato de Garantia para
Pagamento das Prestações do FIES (fls. 680/681). No contrato restou
estipulada a responsabilidade da apelada Uniesp em arcar com o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008658-08.2017.8.26.0161 -Voto no
4
do financiamento junto ao FIES, desde que cumpridos alguns requisitos pela
beneficiária, dentre os quais aquele constante na cláusula 3.2 que obrigou o
autor a mostrar excelência do rendimento escolar e na frequência às aulas e
às atividade acadêmicas realizadas no Curso Superior de Direito; ser
disciplinado e colaborador da Instituição em suas iniciativas de melhorias
acadêmicas, culturais e sociais e cláusula 3.4 Ter no mínimo média 3,0
(três) de desempenho individual no Enade, numa escala de 1,0 (um) a 5,00
(cinco, conforme critério do Ministério da Educação.
Entretanto, a cláusula 3.7 fixou que: Havendo
descumprimento de quaisquer obrigações descritas neste instrumento por
parte do(a) BENEFICIÁRIO(A), ensejará a desobrigação da INSTITUIÇÃO
NO PAGAMENTO DO fies DO(A) beneficiário(A) (fls. 25).
A autora, todavia, não demonstrou o cumprimento
de ambos os requisitos.
Em relação à cláusula 3.2, tal disposição, no âmbito
universitário, enfim, da ré, corresponde a média semestral mínima de 7,0
(sete) pontos em cada matéria.
Ainda em tal ponto e independentemente do
disposto na Portaria Interna da IES, é cediço até por regras de experiência
comum subministrada pela observação do que ordinariamente acontece, nos
termos do artigo 375, do Código de Processo Civil/2015, que se tem como
excelência acadêmica a média semestral final mínima de 7,0 (sete) pontos em
cada uma das matérias.
Por certo que isso é compreendido pelo homem
médio, inclusive, mas não só, pelo consumidor, no caso, consumidora
universitária.
Ocorre que, conforme o histórico do período letivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008658-08.2017.8.26.0161 -Voto no
5
da autora (fls. 682/683) restou demonstrado, de forma robusta e convincente,
que referida não atingiu o desempenho mínimo individual consistente na
excelência acadêmica, eis que teve semestre com matéria aquém da média
mínima de 7,0 (sete) pontos.
Importante registrar que tanto o contrato de garantia
de pagamento das prestações do Fies (fls. 680/681), como o histórico escolar
(fls. 682/683), foram juntados pela própria parte autora, a demonstrar o
inequívoco conhecimento das condições para concessão do benefício.
Já em relação à cláusula 3.4, conforme documento
de fls. 683, também juntado pela própria aluna, restou confirmado a
participação no Enade de 2015, não demonstrando a autora a média mínima
3,00 de desempenho individual no Enade.
Tal questão restou incontroversa, vez que a própria
aluna reconhece que não atingiu a média mínima necessária, ao argumento de
que nem a apelante e nenhum aluno consegue atingir o cumprimento de tal
requisito pela requerida (fls. 1930).
Conclui-se, portanto, que a autora não teve êxito no
cumprimento de tais requisitos, para que lhe fosse concedido o benefício do
pagamento do financiamento estudantil pela instituição de ensino ré.
Também nesse sentido: Prestação de serviços
educacionais. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de
inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Adesão ao
programa FIES-UNIESP PAGA. Promessa de pagamento do financiamento
estudantil pela instituição de ensino, desde que cumpridos os deveres
previstos no Contrato de Garantia. Autora que deixou de cumprir com
referidos deveres. Propaganda enganosa não comprovada, tampouco a
suposta abusividade com “bolsa de estudo”. Conduta da autora de quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008658-08.2017.8.26.0161 -Voto no
6
encampa o ideia de perseguir as condições. Supressio e surrectio verificadas.
Ação improcedente. Recuso não provido, com majoração da verba honorária
(Apelação 1005846-81.2017.8.26.0358, Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a
Câmara de Direito Privado, j. 19/7/18, v.u.).
Nem há de se cogitar em abusividade ou
irregularidade em relação às cláusulas 3.2 e 3.4 entabuladas entre as partes,
pois o contrato foi devidamente assinado pela autora, sem qualquer ressalva
(fls. 680/681), tendo plena ciência do conteúdo de suas cláusulas, as quais
foram estipuladas de forma clara e de fácil compreensão quanto às obrigações
e responsabilidades do contratante, que não a atendeu a contento.
Por tudo isso, a partir de uma análise
contextualizada dos autos, desatendidos os requisitos supramencionados pela
autora, diante da devolutividade recursal e nos limites de referida, o pedido
formulado na exordial comporta improcedência.
Por fim, e apenas para que se evitem embargos de
declaração protelatórios, eventual divergência jurisprudencial, sem caráter
vinculativo, não tem o condão de modificar o quanto aqui decidido.
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância. A
manutenção da sentença, diante do trabalho adicional em grau recursal, com a
apresentação de contrarrazões, importa em majoração da verba honorários
para 12% sobre o valor atualizada da causa. Observe-se a justiça gratuita
concedida.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira

Relator